Tribunal: TJES
Processo: 0025857-89.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria Especial
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025857-89.2014.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: SOLANGE GRACE GUZZO BORTOLINI
APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À DUPLICIDADE DE CÔMPUTO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PARA APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível do embargante apenas para isentá-lo do pagamento de custas processuais, mantendo os demais termos da sentença. O embargante alega omissão no julgado, ao argumento de que não houve manifestação sobre a impossibilidade de cômputo duplo do mesmo período de contribuição para concessão de aposentadorias pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma única questão em discussão: verificar se o acórdão embargado apresenta omissão quanto à tese de impossibilidade de utilização do mesmo período de contribuição para concessão de benefícios em regimes previdenciários distintos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma expressa a alegação de duplicidade no cômputo do tempo de contribuição, reconhecendo que a parte recorrida contribuiu separadamente em ambos os vínculos empregatícios — um pelo Município de Aracruz/ES e outro pelo Estado do Espírito Santo —, tanto no regime celetista quanto no regime estatutário, consolidando o direito à aposentadoria pelos dois vínculos.

A decisão confirma que os períodos de contribuição computados para o RGPS e RPPS não se sobrepõem, esclarecendo que a soma dos períodos de contribuição efetivamente realizados e não duplicados permitiu que a parte recorrida alcançasse os requisitos necessários para a aposentadoria.

Consta do julgado a possibilidade de cumulação das aposentadorias em razão da previsão constitucional para acúmulo de cargos de professor, nos termos do art. 37, XVI, “a”, da Constituição Federal, afastando a tese de cômputo indevido.

Os argumentos apresentados pelo embargante refletem mero inconformismo com o desfecho da decisão, o que não se amolda às hipóteses de cabimento dos embargos de declaração previstas no art. 1.022 do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XVI, "a"; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção específica a precedentes no caso relatado.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos pelo
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo - IPAJM
contra o v. acórdão proferido pela Colenda Segunda Câmara Cível que, à unanimidade dos votos, deu parcial provimento à Apelação Cível interposta pelo embargante, unicamente para isentá-lo do pagamento de custas processuais, mantendo incólume os demais termos da sentença
a quo
.

Em suas razões recursais, sustenta o Embargante que o julgado padece de omissão, pois não houve manifestação acerca da tese quanto à impossibilidade de se utilizar o mesmo tempo de serviço já computado pelo Município de Aracruz/ES para a concessão da aposentadoria no RGPS, agora, para a concessão do benefício do RPPS.

Como é cediço, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material eventualmente presentes em decisões judiciais:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer
obscuridade
ou eliminar
contradição
;

II – suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir
erro material
.

De acordo com Daniel Amorim Assumpção Neves (In:
Manual de Direito Processual Civil
. 8ª ed. Editora JusPodivm: Salvador, 2016. p 1592), “
a
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC)”
.

Diversamente do que sustentam os Recorrentes, não há que se cogitar da aludida omissão, haja vista que o v. Acórdão, além de ter enfrentado os fundamentos objeto dos presentes embargos, qual seja, a suposta duplicidade no cálculo do tempo de contribuição por parte da apelada, infirmou a tese supramencionada ao reconhecer que a recorrida, de fato, contribuiu separadamente em ambos os cargos exercidos, tanto no período em que era considerada como celetista, quanto após a transposição desse regime para o estatutário, de forma a consolidar o direito ao cômputo de ambos os cargos.

Vejamos, pois:

“
Inicialmente destaca-se que restou comprovado nos autos que a apelada possuía dois vínculos empregatícios como professora, um pelo Município de Aracruz/ES, iniciado em 03/03/1986 e outro pelo Estado do Espírito Santo, iniciado em 25/04/1988.

[...]

Analisando os documentos acostados aos autos,
é possível constatar-se que o período de 03/03/1986 a 26/12/1990 (fl. 19), foi contabilizado apenas para fins da aposentadoria no cargo exercido perante o Município de Aracruz/ES
, quando ainda regia o regime celetista.

Já a fl.50, percebe-se que no período de 01/10/2000 a 30/04/2008, a apelante contabilizava tempo de aposentadoria de 20 anos, 06 meses e 18 dias.

Assim, verifica-se que na data de 14/09/2013 a Apelada contabilizava 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, o que, somado aos seus 50 (cinquenta) anos de idade, perfazem os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria.

Ademais, demonstrado em primeiro grau pelo período referenciado na sentença, a apelada já havia ultrapassado o tempo de contribuição necessário para aposentar,ou seja, completado o total de 27 anos, 1 mês e 22 dias, cujo trecho transcreve-se:

‘[...] Assim sendo, deduzindo os períodos celetistas já considerados e averbados para fins de aposentadoria junto ao Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Aracruz, a
autora totaliza até o ajuizamento da ação o tempo de contribuição de 27 anos 1 mês e 22 dias
, assim distribuídos:

-
25/04/1988 a 30/09/2000: 12 anos e 5 meses e 5 dias prestados sob o regime celetista perante o Estado do Espírito Santo (CTC – fl. 35);

- 10/02/2004 a 31/07/2004: 5 meses e 21 dias prestados sob o regime celetista junto ao Estado do Espírito Santo;

- 02/08/2004 a 30/12/2004: 4 meses e 29 dias prestados sob o regime celetista junto ao Estado do Espírito Santo;

- 01/10/2000 a 28/07/2014: 13 anos 9 meses 27 dias prestados sob o regime estatutário junto ao Estado do Espírito Santo;

Registro, por oportuno, a possibilidade de cumulação das aposentadorias no regime próprio (IPASMA e IPAJM), diante da autorização constitucional de cumulação dos cargos de professor prevista no artigo 37, XVI, “a” da CF/88.
[...]

Outrossim,
a apelada contribuiu separadamente em ambos os cargos exercidos, tanto no período em que era considerada como celetista, quanto após a alteração do regime para estatutário, de forma a consolidar o direito ao cômputo de ambos os cargos.

O portal da transparência do Estado do Espírito Santo confirma que a apelada foi aposentada em 26/06/2015, contribuindo além do tempo necessário.

Pelo exposto, correta a sentença proferida em primeiro grau, uma vez que, sendo possível a cumulação de dois cargos de professores e do tempo de contribuição (37,XVI,”a”, CF), resta evidente que na data da instauração do pedido administrativo de aposentadoria a apelada já possuía o tempo de contribuição necessário para aposentar-se pelo Estado.” (Grifo Nosso)

Destarte, resta evidenciado, a meu sentir, que os argumentos deduzidos no presente recurso apenas revelam o inconformismo do Embargante relativamente à decisão que lhe foi desfavorável, não se prestando a tal finalidade os embargos de declaração.

Portanto, é inafastável a conclusão pelo desprovimento dos presentes aclaratórios.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos presentes aclaratórios e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o decisum recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)